Tribunal: STF
Processo: ARE 1515778
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 123, fl. 4):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PROMOÇÃO VERTICAL 2017 – PAGAMENTO EM ATRASO – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA Nº 810 STF – TEMA Nº 905 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 – JUROS DE MORA – REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA – TAXA SELIC - SENTENÇA CONFIRMADA – PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. 



    - Comprovado o atraso pela Administração Pública no pagamento das diferenças salariais devidas aos servidores, os Tribunais Superiores reconhecem a incidência de juros de mora e atualização monetariamente as parcelas a serem adimplidas, com vistas a manter o valor real da moeda, não constituindo acréscimo patrimonial, sob pena de enriquecimento ilícito. 



    - Os consectários legais foram arbitrados em conformidade com as teses fixadas pelo STF, no Tema nº 810 e pelo STJ, no Tema nº 905.



    - Em remessa necessária, confirmada a sentença. Prejudicado o recurso voluntário.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 134), foram desprovidos (Doc. 142).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 159), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido violou o art. 169, § 1º, da CF/1988.



    Para tanto, sustenta que o Estado de Minas Gerais realizou o pagamento dos valores relativos à promoção vertical dos servidores considerando como base cálculo o valor da nova remuneração dos servidores, que teve por base de cálculo o valor da nova remuneração dos servidores, não havendo mais qualquer verba a ser paga. “Não obstante, exigir-se a correção monetária é imputar à Fazenda Pública estadual uma despesa em bis in idem, contrariando a própria lógica do orçamento público, logo, implica em criação de despesa não prevista e não amparada por crédito orçamentário, devidamente previsto na LOA afrontando assim dispositivo constitucional” (Doc. 159, fls. 7-8).



    Alega que “a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a imposição da obrigação de pagar a correção monetária, no caso concreto, implica em criação de despesa não prevista e não amparada por crédito orçamentário, devidamente previsto na LOA” (Doc. 159, fl. 9).



    Afirma, ainda, que “o Estado de Minas Gerais decretou estado de calamidade financeira, nos termos do Decreto 47.101, de 05/12/2016, expondo as graves dificuldades por que passa. Nesse contexto, em 2016, o Estado de Minas Geras acumulou despesas liquidadas e não pagas da ordem R$ 1,8 bilhões” (Doc. 159, fl. 10). 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE mediante a aplicação da Súmula 283/STF (Doc. 167).



    No Agravo (Doc. 177), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 159, fls. 6-7):



    “2.5. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A repercussão geral, requisito constitucional para o conhecimento de Recurso Extraordinário, é regulamentada pelo Artigo 1.035 do Código de Processo Civil, e pressupõe a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os limites subjetivos da causa 



    A princípio, cabe registar logo de início, que se trata de pagamento de correção monetária e juros de mora que está fora dos limites da lei orçamentaria do Estado.



    Essa questão já foi objeto de repercussão geral reconhecida pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº RE 905.357 transcritos no que interessa ao debate 



    (…)



    Assim, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que não pode ser condenado o Estado de Minas Gerais ao pagamento de verbas aos servidores estaduais pois inexiste rubrica orçamentária que suporte o pagamento avulso da correção monetária pretendida. 



    Caberia ao impetrante demonstrar de forma inequívoca a indevida preterição, ônus do qual não se desincumbiu.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, relativamente à matéria objeto do presente Recurso Extraordinário, o Juízo local assim decidiu (Doc. 142, fl. 3):



    “No caso dos autos, a parte embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto à vedação constante do art. 169, §1º da CF, bem como em relação à possibilidade de compensação entre os valores devidos a título de correção monetária com as diferenças resultantes do pagamento da recomposição inflacionária e dos respectivos retroativos. 



    No acórdão proferido, verifica-se que a questão principal versa sobre a possibilidade de reconhecer devido o pagamento dos juros e correção monetária. Assim, não há em violação do art. 169, da CF, visto que não se discute a respeito da promoção vertical realizada, mas sim o seu cumprimento, visto que a promoção encontra-se prevista no art. 40, §2° da Resolução TJMG n° 367/2001, alterada pelas Resoluções TJMG nº 393/2002 e nº 822/2016, que regulamentou o Plano de Carreiras dos Servidores Efetivos dos Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de 1ª Instância do Estado de Minas Gerais (quadro esse atualmente unificado em razão da Lei Complementar Estadual nº 149/2019). O acordão não se trata, portanto, de concessão de vantagem ou aumento de remuneração.”



    Da leitura acima, verifica-se que a questão principal versa sobre a possibilidade de reconhecer devido o pagamento dos juros e correção monetária. Não se discute a respeito da promoção vertical realizada, mas sim o seu cumprimento, inexistindo, portanto, concessão de vantagem ou aumento de remuneração. 



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente alega ofensa ao art. 169, §1º da CF/88, bem como ao entendimento do STF firmado no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810 da repercussão geral, sustentando que a “imposição da obrigação de pagar a correção monetária, no caso concreto, implica em criação de despesa não prevista e não amparada por crédito orçamentário, devidamente previsto na LOA.”



    Verifica-se, portanto, que as razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do acórdão recorrido. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente